Tribunal: TJBA
Processo: 8063101-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063101-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KELLEM DA SILVA FERNANDES NATAL e outros (2) Advogado(s): IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §4º, DO CP) – “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE ANPP. INEFICÁCIA DA PRISÃO DOMICILIAR PARA NEUTRALIZAR REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA GUARDA OU DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO MENOR. PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Kellem da Silva Fernandes Natal, presa preventivamente em 16/09/2025 e denunciada pela suposta prática do crime de estelionato majorado (art. 171, §4º, do CP), no contexto de organização criminosa especializada no “golpe do bilhete premiado”. 2. A decisão impugnada fundamentou a presença do fumus commissi delicti com base na apreensão de valores expressivos em moeda estrangeira, na perícia realizada no veículo, nas operações de câmbio efetuadas pela paciente, no depoimento da corré e nos indícios de atuação em esquema estruturado e reiterado de estelionatos contra vítimas idosas. 3. A custódia preventiva é necessária em razão do modus operandi, do vultoso prejuízo financeiro causado, da exploração de vulneráveis e da habitualidade delitiva, reforçada pela existência de processo semelhante no estado de Sergipe e pelo descumprimento de acordo de não persecução penal. 4. O risco de evasão encontra suporte nos indícios de deslocamento interestadual da paciente e de seu companheiro, dificultando a aplicação da lei penal. 5. A substituição por prisão domiciliar é inadequada porque a atividade criminosa imputada pode ser realizada remotamente mediante internet, aplicativos e atuação de terceiros, de modo que a medida não neutralizaria o risco de reiteração delitiva. 6. O art. 318-A do CPP não confere direito automático à prisão domiciliar, admitindo exceção quando houver situação excepcionalíssima que exija a manutenção da custódia, como ocorre diante de atuação organizada, sofisticada e reiterada. 7. O parecer ministerial favorável não vincula o magistrado (art. 3º-A do CPP), especialmente porque condicionado à comprovação de guarda, convivência habitual e indispensabilidade dos cuidados maternos, provas não apresentadas pela defesa. 8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do risco concreto de continuidade delitiva e da posição relevante que, em tese, a paciente ocuparia no suposto grupo criminoso. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8063101-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes Igor Oliveira Arcanjo da Silva e Raimundo Teodoro Neto, como Paciente KELLEM DA SILVA FERNANDES NATAL, e como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.